Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727208-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO TORRES SILVERIO DE ALMEIDA APELADO: JULIANA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA, ANA TEREZA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS EDUARDO TORRES SILVERIO DE ALMEIDA (ID 68142418) em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID 68142416) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo ora Apelante em face de JULIANA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA e ANA TEREZA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Por fim, indefiro a gratuidade de justiça ao autor, visto que não juntou a declaração de imposto de renda solicitada aos id's 205738820 e 202860982. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) o pedido de gratuidade foi formulado com base na situação fática do Apelante, com base em fatos e documentos juntados na inicial; (ii) recebe renda abaixo de 30% do teto da previdência; (iii) foi demonstrada a hipossuficiência; (iv) a gratuidade foi negada porque o Apelante não juntou suas declarações de renda, que não existem, pois residiu fora do país por quase 12 anos e só encontrou emprego em dezembro de 2023. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade de justiça ao Apelante. O Apelante foi intimado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas de ofício (dialeticidade e interesse recursal), bem como para demonstrar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal na forma simples, nos termos da decisão ID 68288116. O Apelante, no entanto, requereu a prorrogação do prazo para demonstrar a gratuidade de justiça (ID 68839270). Não se manifestou sobre as preliminares suscitadas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 223 do CPC, o direito de praticar ou de emendar ato processual se exaure após o decurso do prazo. Confira-se: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de prorrogação do prazo e não conheceu da apelação em razão do não recolhimento do preparo II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é necessário prorrogar o prazo para recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial se a parte não comprovar que não o realizou por justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial se a parte não comprovar que não o realizou por justa causa”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 17.8.2022. (Acórdão 1944536, 0752434-47.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) O Apelante teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de documentos comprobatórios. Todavia, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme registrado no despacho ID 68288116, a sentença ora recorrida não extinguiu o processo exclusivamente em razão da não comprovação da situação de hipossuficiência financeira, senão veja-se: Diante do exposto, entende-se que o autor não tem legitimidade para requerer a prestação de contas da administração do patrimônio de seu genitor referente ao período em que ele estava vivo, pois estaria pleiteando direito de terceiro, salvo hipótese de interdição. Quanto à gestão dos bens após o falecimento do de cujus, a legitimidade para eventual pedido de prestação de contas seria do espólio ou dos herdeiros em conjunto, considerando o interesse de todos os sucessores. (...) Destaco, ainda, o artigo 553, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual "as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado". Tal previsão demonstra a incompetência absoluta deste Juízo para processar esta ação. O feito foi extinto pela ilegitimidade do Autor para ajuizar ação de exigir contas e incompetência do Juízo. No entanto, as razões recursais de apelação se limitam à impugnação do indeferimento da gratuidade de justiça. O recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.1 No caso concreto, o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A sentença foi redigida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de exigir contas proposta por CARLOS EDUARDO TORRES SILVERIO DE ALMEIDA em face de JULIANA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA e ANA TEREZA TORRES SILVERIO DE ALMEIDA. Conforme decisão de id. 205738820, a parte autora foi intimada para comprovar a legitimidade ativa para propor a presente ação, bem como demonstrar a existência de interesse jurídico. Ainda, foi instado a se manifestar sobre a incompetência deste Juízo para julgar o feito. O autor, contudo, não cumpriu de forma satisfatória as determinações. Veja-se que os esclarecimentos trazidos ao id. 206886921 não são suficientes para comprovar a existência dos requisitos necessários para o recebimento da inicial. Conforme já destacado, o caput do artigo 550 do Código de Processo Civil, dispõe que a legitimidade ativa para a ação de prestação de contas é conferida ao titular do direito de exigir contas, que consiste naquele que terá o direito de cobrar eventual diferença apurada na segunda fase do procedimento. Portanto, na prestação de contas exige-se a existência de uma relação de cunho econômico/financeiro entre as partes autora e ré, isto é, o devedor de contas será aquele que administrou bens ou interesses alheios e credor será aquele em favor de quem a administração se deu. Diante do exposto, entende-se que o autor não tem legitimidade para requerer a prestação de contas da administração do patrimônio de seu genitor referente ao período em que ele estava vivo, pois estaria pleiteando direito de terceiro, salvo hipótese de interdição. Quanto à gestão dos bens após o falecimento do de cujus, a legitimidade para eventual pedido de prestação de contas seria do espólio ou dos herdeiros em conjunto, considerando o interesse de todos os sucessores. Veja-se jurisprudência do Eg. TJDFT acerca do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. MANDATO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. DISCUSSÃO COM REFLEXO SOBRE HERANÇA. INTERESSE DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO. PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO E PROVIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 2. Os limites próprios à Ação de Prestação de Contas não se mostram adequados à discussão indireta sobre a partilha de bens deixada pelo falecido, principalmente se considerada a pluralidade de herdeiros e legatários e a complexidade da análise sobre adiantamento de herança. 3. O herdeiro não tem legitimidade para, sozinho, requerer a prestação de contas em face de outra herdeira, porquanto a questão, na verdade, é de interesse do espólio e, portanto, deve ser tratada nos autos do inventário. 4. Preliminar de Ordem Pública Suscitada de Ofício e Provida. Ilegitimidade Ativa Reconhecida. Extinção Sem Resolução Do Mérito.(Acórdão 1635880, 07255086620228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaco, ainda, o artigo 553, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual "as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado". Tal previsão demonstra a incompetência absoluta deste Juízo para processar esta ação. Veja-se que os pontos trazidos pelo autor envolvem questões que ultrapassam o escopo da ação de exigir contas, já que nela não cabe discussão acerca de eventual infringência por parte de herdeiro, inventariante ou não, quanto ao dever de apresentar ao inventário a relação de bens que estejam sob o seu poder ou sob a posse ou poder de terceiro. Colaciona-se entendimento do TJDFT sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INADEQUAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. MÉRITO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DE BENS OCULTOS. AÇÃO DE SONEGADOS. ARTIGO 1.992 DO CÓDIGO CIVIL. SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BENS CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA. 1. Infere-se a inadequação da formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porquanto à parte recorrida compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, limitando-se aos termos do recurso manejado pela parte adversa. 1.1 Verifica-se a ausência de interesse que justifique a análise da concessão de justiça gratuita à parte recorrida, nesse momento processual, uma vez que a oferta de contrarrazões é isenta de custas e de preparo. 2. A ação de exigir ou prestar contas supõe, de modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração. 3. A ação de sonegados possui o escopo de averiguar eventual infringência por parte de herdeiro, inventariante ou não, quanto ao dever de apresentar ao inventário a relação de bens que estejam sob o seu poder ou sob a posse ou poder de terceiro, com fundamento no artigo 1.992 do Código Civil. 4. Tratando-se de suposta ocultação de bens pelo inventariante, os demais herdeiros poderão manejar ação de sonegados, independentemente de qualquer ato preparatório, após encerrada a descrição dos bens integrantes do monte partilhável realizada no ambiente do processo sucessório; por outro lado, caso a descoberta de algum bem venha a ocorrer após a manifestação das partes sobre as últimas declarações apresentadas pelo inventariante, deverá ser seguido o procedimento da sobrepartilha. 5. Evidenciada a inadequação da ação de exigir contas ajuizada pelo autor, porquanto não há como administrar, especificar receitas e despesas de bens cuja existência sequer se encontra comprovada. 5.1. Os conflitos alusivos à partilha e à administração provisória de bens comuns ocultos devem ser resolvidos na ação de sonegados ou na ação de sobrepartilha. 6. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1815872, 07265219120228070003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, considerando que a petição inicial, irremediavelmente, não reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a solução jurídica é o seu indeferimento. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Por fim, indefiro a gratuidade de justiça ao autor, visto que não juntou a declaração de imposto de renda solicitada aos id's 205738820 e 202860982. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Por sua vez, ao impugnar a sentença recorrida, o Apelante discorre apenas sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. No entanto, a sentença recorrida indeferiu a inicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência dos requisitos necessários para admissibilidade da petição inicial. Infere-se, portanto, que a fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais. Por oportuno, confira-se entendimento desta Turma em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso. Leia-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...) III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. (...). (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Ressalte-se que os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, e estes não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Deixo de majorar a verba honorária, haja vista que não foi fixada na origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 16:00:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador